Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-63.2026.8.05.9000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8000494-63.2026.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE JUNIOR

Advogado(s)
:
ROGERIO NASCIMENTO MATOS

IMPETRADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMPÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ALEGADA MORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra alegada omissão de magistrado de primeiro grau, consistente na demora na apreciação de pedido de flexibilização de medidas cautelares diversas da prisão impostas em processo por violência doméstica, com pretensão de afastamento de restrições ao exercício de atividade laboral como motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na apreciação do pedido caracteriza ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão de mandado de segurança; (ii) estabelecer se é cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial superveniente que apreciou o mérito do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder, inexistente quando o processo tramita regularmente com impulso oficial do juízo.

O Magistrado de origem adota providências necessárias à instrução do feito, requisita relatório técnico, colhe manifestação do Ministério Público e profere decisão fundamentada, afastando a alegação de omissão.

A superveniência de decisão que analisa o pedido de flexibilização implica perda do objeto do mandado de segurança quanto à alegada mora processual.

O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito de decisão judicial passível de impugnação por vias próprias, conforme a Súmula 267 do STF.

A decisão impugnada não apresenta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, pois fundamenta a restrição ao exercício profissional na proteção da vítima e na dificuldade de fiscalização das medidas cautelares.

A limitação ao direito ao trabalho revela-se proporcional e razoável diante do histórico de violência doméstica e da necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas.

A análise de teses não deduzidas na impetração original configura inovação recursal e ensejaria indevida supressão de instância.

A intervenção do tribunal em mandado de segurança contra ato judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido objeto do mandado de segurança acarreta a perda do objeto por ausência de interesse processual.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra decisão judicial passível de impugnação por meios próprios, nos termos da Súmula 267 do STF.

3. A restrição ao exercício de atividade profissional pode ser legitimamente imposta como medida cautelar quando necessária à proteção da vítima e à efetividade do monitoramento.

4. A inexistência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia impede a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STJ, MS nº 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023, DJe 09.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8000494-63.2026.8.05.9000,
da Comarca de
VITÓRIA DA CONQUISTA
/BA, tendo como Impetrante
PAULO ROBERTO DE AGUIAR VALENTE JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, pelos motivos
dispostos no voto.